Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-35.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001383-35.2013.8.14.0020

APELANTE: DIONIS PEREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: ELAINE RABELO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, DO CPB. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença de pronúncia prolatada em 22.05.2018, contra a qual não houve recurso Ministerial, tendo sido após a Sessão do Júri fixada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, c/c art. 115, todos do CPB.

2. Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 01.10.2013 e que a sentença de pronúncia foi prolatada em 22.05.2018, excedendo, pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante, que contava com 19 (dezenove) anos na data do fato, diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3. Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal acolhida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em declarar a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIONIS PEREIRA DE CARVALHO
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri

da Vara Única de Gurupá/PA, que condenou o apelante, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,

c/c art. 14, II, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, ao ID n. 6577157, que no dia 13.04.2013 por volta das 00h30min, a vítima Lindemberg Veiga Pimentel estava na frente do bar Big Brother, localizado na rua ao lado da Prefeitura Municipal de Gurupá, quando foi atingida por três golpes de faca desferida pelo acusado Dionis Carvalho.

A testemunha Geovany Pantoja do Amaral, em seu depoimento, relatou que viu quando Dionis recebeu a faca das mãos de Adriano, e, em seguida, foi em direção a vítima, desferindo a primeira facada. Em seguida, a vítima saiu correndo, sendo alcançado pelo acusado, que desferiu mais dois golpes, momento em que a testemunha pediu para Dionis não matar a vítima, ocasião em que se evadiu do local.

A vítima foi socorrida por sua irmã e outras pessoas, que o levaram para o hospital, para receber atendimento médico, sendo submetido a cirurgia, permanecendo internado por 12 (doze) dias.

Por último, assevera a peça acusatória que a materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como a autoria, que está comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha, e dos menores carreado aos autos.

A denúncia foi recebida em 01.10.2013.

A sentença de pronúncia foi proferida e publicada em 22.05.2018 - fl. 123/124.

Em
razões recursais
, ID n. 6577524, pugna a defesa para que seja concedido o pedido de liminar, para que o réu recorra em liberdade.

Almeja-se, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.

Por fim, alega que as testemunhas não foram ouvidas em plenário e requer a reforma da sentença e a consideração das atenuantes na menoridade e da confissão.

Em
contrarrazões,
ID n. 6577528, a digna representante do
Parquet
de 1º Grau, requer,
CONHECIMENTO
do presente recurso de apelação, por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que seja
NEGADO PROVIMENTO
, a fim de que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado a quo.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, com a
REJEIÇÃO
das preliminares, e, no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na íntegra a decisão recorrida.

É o relatório. Feita a douta revisão.

VOTO

Insurge-se
DIONIS PEREIRA DE CARVALHO
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 121, do CPB, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,

c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em sede
preliminar e de ofício
, verifica-se a prescrição da pena cominada, nos termos do art. 109, IV c/c art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

Analisando atentamente os autos, observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Ocorre que na data do fato o Apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade, conforme consta na cópia de identidade fl. 31, devendo ser obedecida a regra do art. 115, do CPB que reduz da metade o prazo de prescrição no caso dos autos.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01.10.2013 (fl. 49) e que a sentença de pronúncia foi prolatada em 22.05.2018, fls. 128/129 pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus. p. 243).”

Ante o exposto, reconheço de ofício a preliminar de prescrição, para declarar extinta a punibilidade do Réu,
DIONIS PEREIRA DE CARVALHO
, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c § 1º, do art. 110, C/C art. 107, IV, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022